Tribunal: TJDFT
Processo: 0747123-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. ABONO DE PERMANÊNCIA ESPECIAL. VERBAS DE 2016 A 2018. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO A SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. À luz do art. 4o, parágrafo único, do mesmo Decreto, não ocorre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
3. Na hipótese, em 18/10/2018, a autora requereu a concessão do abono de permanência no PA SEI 00060-00484913/2018-91, no qual foi reconhecido que implementou os requisitos para o seu recebimento em 6/10/2018. O pagamento foi iniciado no contracheque de novembro de 2018 (ID 67009256 - Pág. 1 e 14). Em 20/8/2021, a autora requereu a revisão do benefício (ID 67009256 - Pág. 22), tendo sido reconhecido o direito ao abono de permanência especial desde 10/11/2010 por ter trabalhado mediante exposição de agentes nocivos à saúde e à integridade física (ID 67009609 - Pág. 13 a 15 e 67009610 - Pág. 5).
4. Se o requerimento protocolado em 20/8/2021 suspendeu o transcurso da prescrição quinquenal, são devidas as parcelas do abono de permanência especial de setembro de 2016 a outubro de 2018, conforme declaração de exercícios findos ID 67009612.
5. Não está, portanto, prescrita a dívida do período de setembro de 2016 a outubro de 2018, tendo em vista a existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.